Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718553-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS CUNHA MATTOS ALVES PACIENTE: VALDECIR ANTONIO THOMES AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. LUCAS CUNHA MATTOS ALVES, com OAB/DF no 48.907, em favor de VALDECIR ANTONIO THOMES, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. Segundo se verifica dos autos, o paciente responde ação penal em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal (falsificação de documento público) e crimes contra a ordem tributária, tipificados no artigo 1o, incisos I e II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990 (por diversas vezes). Narra o impetrante que na resposta escrita, arguiu a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsificação da Consolidação do Contrato Social da empresa, que configuraria documento particular, observada a pena em abstrato. Argumentou que o delito teria sido cometido em abril de 2010, consoante exordial acusatória, de modo que nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal, o prazo prescricional já teria transcorrido. Assevera que o d. Juízo indigitado de coator deixou de reconhecer a prescrição, sob o fundamento de que o delito seria permanente. Aponta que o entendimento vai de encontro ao firmado pela doutrina e jurisprudência, as quais declaram que o crime é instantâneo, que se consuma no momento da inserção dos dados falsos no documento, que também configura marco inicial da contagem do prazo prescricional. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão de liminar, pela qual seja determinada a suspensão do processo no 0716756-73.2020.8.07.0001, em especial a audiência designada para 14/6/2021, até o julgamento do writ. No mérito, requer seja decretada a prescrição da pretensão punitiva do delito de falsificação de documento particular, com o consequente trancamento da ação penal a respeito desta conduta, nos termos do artigo 648, inciso VII, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Segundo consta dos autos, o paciente VALDECIR ANTONIO THOMES, foi denunciado em razão de ter incluído no Contrato Social de empresa de sua titularidade, como administradores, as pessoas de Marlúcia Maria Thomes e Valtair José Thomes, quando na verdade a administração seria por ele realizada. Nessa atividade, o paciente teria suprimido e reduzido ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, além de incluir informações falsas e omitir operações tributárias em livros fiscais exigidos por lei (art. 299 do CP, art. 1o, I e II, c/c art. 12, I, todos da Lei no 8.137/1990 - diversas vezes). A respeito do crime de falsificação do contrato social, assiste razão ao impetrante ao afirmar que se trata de documento particular, que não pode ser equiparado a documento público. Além disso, o delito é instantâneo, que se consuma no momento em que são inseridas as informações falsas, independente do resultado, mesmo quando este se protrai no tempo. Nesse sentido, o seguinte precedente: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) DECORRENTE DA INSERÇÃO DO NOME DE TERCEIROS ("LARANJAS"), NO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA QUE ERA DA PROPRIEDADE DO RÉU. CRIME INSTANTÂNEO CONSUMADO NO MOMENTO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO FRAUDULENTA, QUE NÃO SE REITERA OU CONTINUA PELO FATO DE, EM ALTERAÇÕES CONTRATUAIS POSTERIORES, OS NOMES DAS SÓCIAS "LARANJA" NÃO TEREM SIDO TROCADOS PELOS NOMES DOS VERDADEIROS SÓCIOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: O MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE SE RECONHECE. 1. Por força do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar Revisão Criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, demandando, ainda, que a questão tenha sido examinada no mérito nesta instância. Precedentes do STJ. Se a alegação de atipicidade da conduta não chegou a ser conhecida em recurso especial julgado nesta Corte, não é do STJ a competência para reexaminá-la, em sede de revisão criminal. 2. A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair no tempo. A despeito dos efeitos que possam, ou não, vir a gerar, ela se consuma no momento em que é praticada a conduta. Precedentes. 3. Diante desse contexto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva é o momento da consumação do delito, e não da eventual reiteração de seus efeitos. Se o julgado rescindendo admite que os falsos foram praticados em 2003 e 2007, quando as sócias "laranja" foram incluídas pela primeira vez no contrato social da empresa, erra ao afirmar que teriam sido reiterados quando, por ocasião das alterações contratuais ocorridas em 21/06/2010, 1°/06/2011 e 26/07/2011, o réu deixou de regularizar o nome dos sócios verdadeiramente titulares da empresa, mantendo o nome dos "laranjas". Isso porque, não há como se entender que constitui novo crime a omissão do réu em corrigir informação falsa por ele inserida em documento público quando teve oportunidade para tanto. Tampouco há como se entender que a lei pune um crime instantâneo porque ele continua produzindo efeitos depois de sua consumação. 4. Considerando-se que o julgado rescindendo deu parcial provimento ao recurso especial da defesa para, estabelecida a pena-base no mínimo legal, fixar a pena definitiva em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 12 dias-multa, a prescrição pela pena em concreto, nos termos dos arts. 109, VI, c/c 110, caput, do Código Penal, verifica-se "em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano". Sabido que a denúncia (primeiro dos marcos interruptivos da prescrição - art. 117, I, CP) foi recebida em 10/01/2013, tem razão o autor da revisão criminal quanto afirma que os delitos, praticados 2003 e 2007, pelos quais foi condenado estão prescritos. 5. Revisão criminal conhecida em parte, e, na parte conhecida, julgada procedente, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. (RvCr 5.233/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 25/05/2020) No caso, segundo narra a denúncia, a inserção de dados falsos no contrato social teria ocorrido em abril de 2010. O delito do artigo 299, na modalidade falsificação de documento público, prevê no preceito secundário penas de 1 (um) a 3 (três) anos. Nos moldes dos artigos 111, inciso I e 109, inciso IV, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, já transcorreu, de modo que é possível vislumbrar a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em abstrato. Nesse passo, constata-se de plano o suposto constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento de ação penal por conduta, em tese, alcançada pela prescrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da ação penal no 0716756-73.2020.8.07.0001, que tramita na 3a Vara Criminal de Brasília, até o julgamento do mérito desta impetração. Comunique-se à autoridade impetrada, que deverá prestar informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 11 de junho de 2021 09:52:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora